Tribunal: CARF
Processo: 10840.722868/2012-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.722868/2012-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.352 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
MARIA JOSE PERRONE PRUDENTE CORREA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
EFETIVO
PAGAMENTO.
DISCREPÂNCIA ENTRE AS EXPRESSÕES UTILIZADAS NO TERMO
DE INTIMAÇÃO (AMPLAS OU VAGAS) E NA MOTIVAÇÃO
(ESPECÍFICAS
OU
BEM
IDENTIFICADAS).
ALTERAÇÃO
DO
CRITÉRIO
DECISÓRIO
DETERMINANTE.
IMPOSSIBILIDADE.
RESTAURAÇÃO DA DEDUÇÃO PLEITEADA.
Ao intimar o sujeito passivo para comprovar o custeio das despesas médicas
cuja dedução fora pleiteada, a autoridade lançadora utilizou expressões amplas,
gerais, capazes de indicar múltiplas formas de solução, como, e.g., a
apresentação de recibos, declarações, prontuários médicos etc. Porém, ao
glosar tais despesas, a autoridade lançadora reduziu todo o espectro de
potencialidade a um único emissor qualificado, pois exigiu que entidade
financeira (i.e. banco) certificasse a operação de transferência de titularidade
dos valores, ou, então, que ela certificasse a entrega de moeda em espécie
suficiente à quitação da dívida, em período coincidente ou próximo à data de
vencimento.
A modificação do critério decisório determinante da rejeição das deduções é,
em regra, proibida (arts. 142, par. ún, 145 e 146 do Código Tributário
Nacional) e, portanto, leva ao restabelecimento do direito pleiteado.
MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DECISÓRIOS DETERMINANTES DO
LANÇAMENTO.
PREJUÍZO
AO
DIREITO
DE
DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE. RESTAURAÇÃO DA DEDUÇÃO PLEITEADA.
A expressão utilizada no termo de intimação projeta ao sujeito passivo
expectativa legítima sobre como orientar racionalmente sua conduta para
atender à legislação tributária, de modo que modificação superveniente, por
ocasião da formalização do lançamento, torna a respectiva defesa impossível
ou muito difícil (art. 59, II do Decreto 70.235/1972). Em consequência, deve-se
restabelecer as deduções glosadas com base nessa modificação de
entendimento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.722868/2012-78
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.352 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722868/2012-78

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 3/7, em 07/08/2012, referente ao exercício
2008, ano-calendário de 2007, que lhe exige o recolhimento de crédito tributário no
valor de R$ 18.965,64, atualizado até 31/08/2012.
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual do
exercício de 2008, ano-calendário de 2007, quando foram verificadas as seguintes
infrações:
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2008, ano-calendário 2007. Valor: R$ 31.421,04.
Motivo da glosa: Glosados valores declarados como pagos a Sociedade Beneficente
Israelita Hospital Albert Einstein (R$ 11.372,05), a RG Serviços Médicos (R$ 6.550,00)
e a Sociedade de Oncologia Clínica Ltda (R$ 13.498,89).
Os enquadramentos legais encontram-se na referida notificação.
Conforme documento de fls 52, o contribuinte foi cientificado do lançamento em
16/08/2012.
Em 17/09/2012, o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento (fls. 2), na qual
alega, em síntese:
- Os documentos anexados comprovam saques e disponibilidade financeira para
pagamento das despesas médicas glosadas.
Os autos foram enviados para a DRF de origem, para intimação do impugnante a
apresentar relatório de reembolsos dos planos de saúde.
Cumprida a diligência, os autos retornaram para julgamento.
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 1972 e dela se toma conhecimento para apreciar as razões de defesa.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.352 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722868/2012-78

Antes de se passar à análise dos argumentos de defesa, veja-se o disposto no
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000, de
1999, acerca das deduções permitidas e da dedução de despesas médicas:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
(..........)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(..........)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas médicas na
Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da Autoridade
Lançadora. A comprovação a ser feita compreende basicamente o pagamento do serviço
médico, a ser feito pelas formas indicadas no inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/1999 e
o beneficiário ser o contribuinte ou seus dependentes.
Para tanto, é necessário que o recibo ou nota fiscal, a depender se o documento foi
emitido por pessoa física ou jurídica, contenha o nome completo do prestador dos
serviços, o CPF ou CNPJ do prestador, o endereço no qual foram prestados os serviços,
a pessoa beneficiária dos serviços e a discriminação do tipo de serviço. Ressalte-se que
a importância da discriminação dos serviços é tanto maior quanto mais elevadas forem
as despesas, a fim de permitir que a Autoridade Fiscal verifique o cabimento e
plausibilidade dos documentos apresentados.
No presente caso, o contribuinte teve glosadas as despesas médicas declaradas como
pagas a Sociedade Beneficente Israelita Hospital Albert Einstein (R$ 11.372,05), a RG
Serviços Médicos (R$ 6.550,00) e a Sociedade de Oncologia Clínica Ltda (R$
13.498,89).
Para comprovar as despesas pleiteadas, o impugnante apresentou notas fiscais, recibos,
faturas de cartão de crédito e extratos bancários.
Entretanto, em relação aos reembolsos recebidos das seguradoras de saúde, não há
comprovação suficiente de que as despesas pleiteadas não tenham sido, ainda que
parcialmente, reembolsadas.
É de esclarecer que na DIRPF sob comento a contribuinte pleiteou a dedução do valor
integral das despesas realizadas, não tendo informado valor algum de reembolso. A
informação dos reembolsos só veio aos autos em razão de diligência.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.352 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722868/2012-78

Os documentos demonstram que a contribuinte possuía, no ano em questão, dois planos
de saúde, com a seguradora Omint e com a Itaúseg Saúde.
O relatório da empresa Omint (fls. 65 a 68) abrange todo o ano calendário de 2007,
demonstrando que não há valores reembolsados além daqueles informados.
Já os documentos da Itauseg Saúde (fls. 70 a 72) são demonstrativos parciais, e não
abrangem o ano de 2007 por completo. Sendo assim, não há como se concluir que não
existiram outros reembolsos, inclusive das diferenças não reembolsadas pela Omint.
Portanto, considerando que os demonstrativos da Itauseg Saúde são parciais, não resta
clara a totalidade do valor reembolsado no ano para a contribuinte, devendo ser mantida
a infração de glosa de despesas médicas.
Por todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
lançado.
Assinatura Digital
Raquel de Carvalho
Relatora – Matrícula 1.368.090

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação por documentação hábil e idônea dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa na
manutenção da glosa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/03/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 04/04/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas, pois houve a prestação dos serviços e o
seu efetivo pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo comprovou o pagamento das despesas médicas cuja dedução é
pleiteada.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.352 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722868/2012-78

e não se pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em
relação à apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da
Fiscalização da Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao
fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação
de elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da
prestação do serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a
transferência efetiva dos valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro
para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal em cumprimento
de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal
necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do
profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se complementam
na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua convicção. É
certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.352 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722868/2012-78

legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos
que o sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em
contrário produzida pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e
antecedentes que o sustentem adequadamente: se houvesse tido, os teria
explicitado”
(Tratado
de
derecho
administrativo.
Disponível
em
http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf, pág. X-26).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.352 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722868/2012-78

Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não
poderão ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera
administrativa (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea
"a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em
nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil
da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.352 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722868/2012-78

médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico
só poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de
1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero
do
processo:10510.007814/2008-34
Turma:Terceira
Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Tue Sep 22 00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20
00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2004 PAF. JULGAMENTO DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Se
o
fundamento da decisão recorrida para a manutenção da glosa de dedução
indevida de IRRF é diverso do fundamento do lançamento, há de se restabelecer
a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.352 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722868/2012-78

Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2005 Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para
a manutenção da glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à
autoridade julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF) Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
INOVAÇÃO NO JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se
cancelar a autuação quando a decisão recorrida aponta fundamentos diversos
daqueles da autuação para manter a exigência, sob pena de violação ao princípio
da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF) Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando
comprovado o imposto de renda retido na fonte, cabe computa-lo no
lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO. ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a
INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO.
ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível à autoridade julgadora de primeira
instância alterar o fundamento do lançamento, adotando-se um novo critério,
diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto de infração. Referida
alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado pelo artigo 146
do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.352 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722868/2012-78

Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2006 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser
restabelecidas as despesas devidamente comprovadas, através de documentação
idônea, que faz prova da efetividade dos serviços contratados e dos respectivos
beneficiários dos serviços contratados. Vedada a inovação da fundamentação
por oposição de motivo não constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10
00:00:00 UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA — IRPF Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos médicos,
corroborados por Declarações dos prestadores de serviços, sem que haja
qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade
de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de
comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado
Numero da decisão:9202-000.814 Numero do processo:10850.000104/2008-
22 Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Thu Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25
00:00:00 UTC 2017 Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
- IRPF Exercício: 2002 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS.
IDONEIDADE DE RECIBOS CORROBORADOS POR LAUDOS, FICHAS E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos médicos, corroborados por
Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer indício de falsidade
ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos documentos
declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a efetividade e
os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.352 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722868/2012-78

decisão:2202-004.319
Numero
do
processo:10980.720179/2009-29
Turma:Segunda Turma Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da
publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO
SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2006 DEDUÇÃO.
DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do imposto de renda da
pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, efetuadas
pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS
MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por
profissionais habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para
fins de comprovar a dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o
pagamento. Não obstante, em havendo indícios que desabonem a presunção de
idoneidade desses documentos, a autoridade fiscal tem o poderdever de exigir
outras formas de comprovação a fim de comprovar por provas ou mesmo por
conjunto de indícios veementes que afastem a regra geral de aptidão dos recibos
para fins de dedução. Na falta dessas provas ou indícios veementes os recibos
permanecem como documentos hábeis e idôneos. Todavia, não são hábeis a
justificar a dedução documentos que não contenham os requisitos intrínsecos a
qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem recebeu, o quanto
foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-
10 Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a
SEÇÃO Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun
19 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2005 IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. A apresentação de recibos idôneos fornecidos por profissionais de
saúde, contendo os elementos necessários à identificação de quem recebeu o
pagamento, constituem documentos hábeis a comprovar a realização das
despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda.
Numero
do
processo:13830.720850/2016-72
Turma:Primeira
Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Mon Jan 29 00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23
00:00:00 UTC 2018 Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
-
IRPF Ano-calendário: 2013 DESPESAS MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS
QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS COMPROVANTES. Notas
fiscais de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito
de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação
dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar
sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-005.352 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722868/2012-78

médicas incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas
fiscais com identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado.
Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário CASO
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:

Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados
da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifamos).

Sobre a necessidade de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas,
na hipótese de adimplemento em espécie, em que pese meu entendimento pessoal, no sentido de
que a rejeição dos recibos deve ser expressamente motivada e fundamentada, de modo a inexistir
permissão legal para que a autoridade fiscal exija discricionariamente e logo de início prova
legitimada por terceiros acerca da efetiva transferência de valores, reconheço que, no âmbito
desta Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção do CARF, a compreensão sobre o tema é
diversa
(cf.,
e.g.,
os
Processos
19647.001463/2008-87,
17437.720120/2012-41
e
15504.720043/2012-53).
Por observância do Princípio do Colegiado, registro minha posição pessoal, mas
adiro à orientação firmada.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-005.352 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722868/2012-78

Desse modo, se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de
despesa médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento), supostamente
realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do numerário em data coincidente
ou próxima ao desembolso.
Segundo entendimento desta c. Turma Extraordinária, essa comprovação deve ser
feita com a apresentação de extratos (suporte) e com a correlação entre os respectivos saques e
datas de pagamento (argumentação sintética).
No caso em exame, a autoridade lançadora rejeitou a dedução de três despesas
médicas, todas por ausência de comprovação do efetivo pagamento1, assim discriminadas
(fls. 04):

Seq
.
. CPF/CNPJ
Nome / Nome
Empresarial
Co
d.
• Declarado .
Reembolsado
Alterado
01
60.765.823/0001-
30
SOCIEDADE BENEF
ISRAELITABRAS H
020
11.372,06
0,00
0,00
02
02.704.404/0001-
91
R.G. - SERVIÇOS
MÉDICOS LTDA.
020
' 6.660,00
i
0,00
0,00
03 '
04.739.202/0001-
00
SOCIEDADE DE
ONCOLOGIA CLINICA
020
13.498,99
0,00
0,00

Porém, de modo alheio e dissonante, o órgão de origem manteve a glosa por
entender que o sujeito passivo não comprovara a ausência de reembolso de tais despesas, na

1 Lê-se à fls. 05: "CONTRIBUINTE INTIMADO, NÃO COMPROVOU A EFETIVIDADE DOS PAGAMENTOS
FEITOS A SOCIEDADE BENEF. ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (R$11.372,05), A RG
SERVIÇOS MEDICOS LTDA (R$6.550,00) E A SOCIEDADE DE ONCOLOGIA CLINICA LTDA
(R$13.498,89) ATRAVÉS DE CHEQUES NOMINATIVOS COINCIDENTES EM DATAS E VALORES AOS
RECIBOS APRESENTADOS OU PROVA DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA AOS
PAGAMENTOS NA DATA DA REALIZAÇÃO DOS MESMOS , NÃO PERMITINDO A VERIFICAÇÃO
INEQUÍVOCA DO NEXO CAUSAL ENTRE OS RECIBOS APRESENTADOS E OS PAGAMENTOS
EFETUADOS, É DE SE GLOSAR O MONTANTE DE R$ 31.421,04.(EXIGÊNCIA EM CONFORMIDADE '
COM O ARTIGO 73 DO RIR).
OBS: CONFORME REITERADOS ACÓRDÃOS,D0 1g CONSELHO DE CONTRIBUINTES, PARA SE GOZAR
DO ABATIMENTO PLEITEADO COM BASE EM DESPESAS MÉDICAS, NÃO BASTA A
DISPONIBILIDADE DE UM SIMPLES RECIBO, SEM VINCULAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO, AINDA
QUE OS EMITENTES TENHAM CONFIRMADO O ATENDIMENTO DO CONTRIBUINTE E DE SEUS
'DEPENDENTES.
A PROVA IRREFUTÁVEL DA EFETIVIDADE DOS PAGAMENTOS SERIA POSSÍVEL MEDIANTE A
APRESENTAÇÃO DE CÓPIAS DE CHEQUES OU EXTRATOS BANCÁRIOS, NOS QUAIS CONSTATASSE
OS SAQUES EFETUADOS, COINCIDENTES EM DATAS E VALORES COM OS RECIBOS
APRESENTADOS. ALÉM DISSO, O CONTRIBUINTE DEVE TER EM' CONTA QUE O PAGAMENTO DE •
DESPESA MÉDICA CASO HAJA INTENÇÃO DE SE BENEFICIAR DA DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE
RENDIMENTOS NÃO ENVOLVE APENAS ELE E O PROFISSIONAL DE SAÚDE, MAS TAMBÉM O
FISCO E, POR ISSO, DEVE SE ACAUTELAR NA GUARDA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA DA
EFETIVIDADE DO PAGAMENTO E DO SERVIÇO, AINDA MAIS QUANDO O VALOR DO PAGAMENTO É
ALTO EM COMPARAÇÃO AO QUE MEDIANAMENTE SE OBSERVA. A EMISSÃO DE RECIBO DE
PAGAMENTO SERVE MUITO BEM PARA QUITAR UM DÉBITO E FAZER PROVA CONTRA O CREDOR,
MAS NÃO PARA COMPROVÁ-LO JUNTO A TERCEIROS INTERESSADOS."

Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-005.352 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722868/2012-78

medida em que ele contratara dois planos de saúde complementar, mas apenas um deles
informara a ausência de reembolso.
A propósito, lê-se no acórdão-recorrido, verbatim:

Os documentos demonstram que a contribuinte possuía, no ano em questão, dois planos
de saúde, com a seguradora Omint e com a Itaúseg Saúde.
O relatório da empresa Omint (fls. 65 a 68) abrange todo o ano calendário de 2007,
demonstrando que não há valores reembolsados além daqueles informados.
Já os documentos da Itauseg Saúde (fls. 70 a 72) são demonstrativos parciais, e não
abrangem o ano de 2007 por completo. Sendo assim, não há como se concluir que não
existiram outros reembolsos, inclusive das diferenças não reembolsadas pela Omint.
Portanto, considerando que os demonstrativos da Itauseg Saúde são parciais, não resta
clara a totalidade do valor reembolsado no ano para a contribuinte, devendo ser mantida
a infração de glosa de despesas médicas.

Conforme observa-se ao longo da fundamentação, a motivação do lançamento
projeta os critérios decisórios determinantes do lançamento, de modo a fixar as razões que
implicam a rejeição das deduções pleiteadas. Tal fundamentação compõe o objeto da
impugnação, e o órgão revisor não pode adita-la, tampouco inovar os critérios decisórios para
corrigir o lançamento com o desejo de mantê-lo.
Ao exigir do sujeito passivo comprovação da ausência de reembolso das despesas
médicas, e não se ater ao único critério decisório determinante adotado pela autoridade lançadora
para glosa das deduções pleiteadas, o órgão de origem inovou o quadro fático-jurídico, o que é
vedado e leva à reversão do julgamento, com o restabelecimento do direito pleiteado.
Dito de outro modo, Conforme observa-se, a expressão utilizada pela autoridade
fiscal para intimar o sujeito passivo são gerais e vagos (conotação), de modo a suportar uma série
indefinida de elementos componentes (denotações). Ao utilizar uma expressão vaga, a autoridade
fiscal projetou ao sujeito passivo a expectativa legítima de que haveria mais de um modo idôneo
e hábil à comprovação do custeio das despesas médicas. Porém, no momento de formalização do
lançamento, o critério decisório determinante foi preciso e restritivo: apenas um documento
emitido por terceiro, instituição financeira, atenderia à comprovação. Esse critério decisório
determinante restritivo dessume-se da exemplificação, cuja referência é a movimentação
financeira.
Inicialmente, houve a modificação do critério decisório determinante do
lançamento, na medida em que um espectro amplo foi artificialmente reduzido a posteriori, de
modo a contrariar o art. 142, par. ún., 145 e 146 do Código Tributário Nacional – CTN.
Por outro lado, no momento em que um modo específico de comprovação foi
eleito como determinante, apesar de a intimação ser genérica, dificultou-se a defesa do sujeito
passivo, cuja expectativa legítima tenderia a frustrar-se diante da estreiteza do critério
efetivamente adotado, face à vacuidade da amplitude de critério originalmente comunicada. Essa
variação tornou a orientação racional do sujeito passivo as observância da legislação impossível
ou muito difícil de concretizar-se.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-005.352 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722868/2012-78

Reconhecida a alteração do critério decisório determinante empregado na
motivação da glosa, bem como o comprometimento do direito de defesa, deve-se restabelecer a
dedução pleiteada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 116
DF CARF MF
Original